Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751638-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração interposto por FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON contra decisão monocrática que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal, em outros termos, para: “1) RECONHECER o direito de retenção provisória dos agravantes na posse do imóvel pelo prazo máximo de 90 dias, contados da data desta decisão; 2) PROIBIR as autoridades policiais e administrativas de procederem à retirada compulsória dos agravantes durante a vigência desse prazo” (ID 54239984). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão (ID 54554287). Recebo a petição como agravo interno. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 54239984). Aos agravados, EDUARDO JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator